Tribunal: CARF
Processo: 15463.720697/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720697/2016-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.444 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ALEXANDRE SOARES MEIRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/36):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 05/10, relativo ao ano-calendário de 2014,
exercício de 2015, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar
no valor total de R$ 4.728,88, incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720697/2016-34
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720697/2016-34

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 07/08, decorreu de:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 14.880,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas;
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.

Enquadramento Legal:
Art. 8°, inciso II, alínea "a” e §§ 2° e 3°, da Lei n° 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF n° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Não foram considerados recibos referentes a tratamento de fisioterapia de longa
duração sem relatório/pedido médico que o justificasse."
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência por via postal em 18/03/2016,
conforme AR às fls. 27, o contribuinte apresentou impugnação em 14/06/2016, fls. 03,
alegando, em síntese:
"Referência: Notificação de Lançamento n° 2015/661448314737413.
ALEXANDRE SOARES MEJRJNHO, CPF; 199.226.528-38, não se conformando com
a notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação nos
termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações introduzidas peias
Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 077.745.687-78 - MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA.
Valor da infração: R$ 14.880,00. Estou questionando o valor de R$ 14.880,00.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 31).
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão proferida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovado o efetivo pagamento.
Cientificado da decisão, em 14/12/2018 (fls. 44/45), o contribuinte, em
05/02/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 41/42), alegando que a prova documental produzida
está em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a
comprovar a realização dos tratamentos e dos dispêndios efetuados em espécie, porquanto
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720697/2016-34

idôneos. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 43/46.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela
DRJ/FOR ocorreu, via postal por AR (fls. 44/45), em 14/12/2018 (sexta-feira) no domicílio fiscal
eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II e § 4o, I do
PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 14/12/18, com
matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido, mas tão somente a alegação de que não houve o recebimento da postagem diretamente
pelo Recorrente, por motivo de mudança, uma vez que somente teve ciência da decisão em
11/01/2019, situação não regularmente comprovada nos autos, sendo certo que constava à época
nos sistemas da RFB o domicílio tributário onde o contribuinte foi regularmente intimado,
conforme, aliás, certificado pela unidade de origem (fls. 49).
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 17/12/2018 (segunda-feira),
cujo trintídio, impreterivelmente encerrou em 15/01/2019 (terça-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 05/02/2019 (fls. 41), é intempestivo.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720697/2016-34

Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 14/12/2018 (fls. 44/45), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 15/01/2019.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 05/02/2019, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Original